Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702726-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SAMIR RIBEIRO - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROGERIO SAMIR RIBEIRO - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (IDs 80709801 e 80256225 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP, indeferiu o pedido de tutela provisória cautelar requerido na exordial, ante a inviabilidade de, naquele momento processual, reconhecer eventual prescrição alegada pela agravante, pois somente após a oitiva da parte agravada será possível apurar o período do débito e se houve qualquer medida extrajudicial ou judicial, que inclusive poderiam suspender ou interromper o prazo prescricional correlacionado. A agravante recorre da aludida decisão, postulando sua inteira reforma, de modo que lhe seja concedido o provimento jurisdicional de natureza provisória nos moldes requestados. Em uma breve sintetização dos fatos narrados nos autos, a agravante assevera que: “(...) Trata-se de processo de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER (Pedido de antecipação de tutela) referente a cobrança ilegal das ditas “taxas de concessão” já PRESCRITAS, com mais de 15 (quinze) anos de seu primeiro vencimento (07/10/2005) e 10 (dez) anos de seu último vencimento (07/09/2010), conforme ID no 80278295. Tais taxas de concessão são advindas do contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra, do lote no 02, Quadra 05, Setor de Material de Construção, Ceilândia/DF, firmado entre agravante e agravado no ano de 2002 (conforme ID 80219367), conforme anexo, referente ao PRÓ-DF (Programado desenvolvimento econômico integrado e sustentável do Distrito Federal). O objetivo principal destes é assegurar em caráter de URGÊNCIA, a admissibilidade da empresa agravante ao benefício, que faz juz, da migração de seu programa originário (PRÓ-DFII) para o programa reformulado atual (que regulariza situações consolidadas oriundas de programas de desenvolvimento anteriorer-o Desenvolve-DF), onde há prazo determinado para que seja feito o respectivo pedido de migração, qual seja, até 02 de fevereiro de 2021, nos termos do Art. 11, da Lei 6.468/2019 concomitante com o art. 4 da Lei 6.635/2020. Para que seja possível tal migração, em benefício à agravante, é imprescindível que haja, entre outros documentos, a certidão negativa de débitos emitida pela Terracap, previstos e regulamentados pelo art. 83, §9o do Decreto 41.015/2020 (que regulamenta as normas referentes ao Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo no Distrito Federal - PRO-DF II, e ao Programa Desenvolve-DF.), (...). São 18 (dezoito) documentos necessários que devem ser apresentados, nos termos da lei acima citada, juntamente ao Requerimento solicitando a migração. Destes 18 (dezoito) documentos requisitados acima, 17 (dezessete) foram respectivamente juntados à exordial e APENAS 1(um) e tão somente 1(um) se encontra pendente, justamente o objeto dos autos: a Declaração (negativa) de Nada Consta emitida pela Terracap, referente à empresa agravante, DEPENDENTE UNICAMENTE NESTE MOMENTO DO AMPARO JURISDICIONAL. Salienta-se que todos os outros 17 (dezessete) documentos estão rigorosamente regularizados e em posse do autor conforme seguem anexos à exordial. Desta forma, pelo princípio da razoabilidade, não é plausível que a empresa agravante que faz juz ao benefício da migração do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal -PRÓ-DFII, para o Programa Desenvolve-DF, pois detém 17 dos 18 requisitos, onde o único faltante, é a emissão de nada consta emitada pela agravada. Neste momento por culpa exclusiva da TERRACAP, em face de sua arbitrariedade em manter anotação negativado autor expedido certidão positiva de débito prescrito e inexigível, no valor absurdo de R$ 171.286,38, o autor se encontra inapto para requerer o pleito de migração, em notório risco da perda de seu direito e do cancelamento de seu benefício, que se faz inescusável o amparo judicial. (...) ” (ID 22785326) A agravante defende que os débitos indicados no extrato emitido pela Terracap estão todos prescritos, não havendo qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição tanto na seara administrativa como na judicial em relação a tais dívidas, e que diante disso não há razão plausível para que a agravada não lhe forneça a Certidão de Nada Consta Financeiro necessária à migração do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRÓ-DFII para o Programa Desenvolve-DF, no prazo definido na legislação de regência, o qual se aproxima do termo final. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Ancorado sobretudo nisso, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, “(...) para que a agravada seja compelida judicialmente a fornecer a declaração de nada consta, único documento faltante dos 18 requisitados conforme explanação acima, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, ou que este D. Juízo Recursal profira determinação que supra tal necessidade para seja possível a aptidão da agravante ao benefício de migração ao programa Desenvolve DF instituído em 2020.” (ID 22785326) No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), apresentado o respectivo preparo recursal (IDs 22785310 e 22785327) e sendo dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela agravante. Na mesma linha intelectiva seguida pelo Juízo a quo, não denoto, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para reconhecer, logo no início da lide, a prescrição dos débitos apontados nos documentos de ID 80278295 dos autos de origem, os quais aparentemente lastreiam a Certidão Positiva de Débitos, emitida pela agravada, em 1o/12/2020 (ID 80223256 dos autos de origem). Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora a agravante tenha alegado a ocorrência da prescrição de tais débitos - os quais, conforme informações contidas extrato de ID 80278295 dos autos de origem, aparentemente foram consubstanciados no período compreendido entre 07/10/2005 a 07/09/2010 - a análise de tal tese demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, consoante bem observado pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada. Frise-se, por oportuno, que na apreciação deste caso não se olvida a majoritária orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça que considera a natureza jurídica da taxa de ocupação cobrada pela concessão do direito real de uso como um preço público, de maneira que a prescrição correspondente é regida pelas normas de Direito Civil, ou seja, prazo de 20 anos, nos termos do Código Civil de 1916, ou de 10 anos, consoante o Código Civil de 2002, observando-se a regra de transição (CC, art. 2.028). (vide Acórdão 1225319, 07206197420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 30/1/2020; Acórdão 1297913, 07000820820168070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020; Acórdão 1179825, 07014978920178070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019; etc.) Contudo, em que pese todos os argumentos expedidos pela recorrente, para a aferição da prescrição no caso vertente não basta apenas a identificação do período do débito, há que se verificar também se não há qualquer medida judicial ou extrajudicialmente eventualmente tomada pela agravada, eis que se existente, a depender das particularidades da causa, pode gerar efeitos sobre a contagem do prazo prescricional. Ademais disso, observa-se que à luz do art. 4o da Lei no 6.635/2020, os prazos para as providências relacionadas à migração almejada pela agravante passaram a correr a partir de 4 de agosto de 2020. A Certidão Positiva de Débitos, por sua vez, somente fora emitida, em 1o/12/2020. Assim, conquanto haja a proximidade do prazo final para apresentação da documentação correlacionada à pretensão da agravante, observa-se que desde agosto de 2020 corre o prazo para providenciá-la ao tempo e ao modo devidos, o que, de certa forma, arrefece o perigo da demora sustentado pela agravante, não se sobrepondo este requisito ao da probabilidade do direito, não identificado, em juízo sumário de cognição, em um grau de verossimilhança suficiente ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Nesse descortino, tem-se que a controvérsia em exame exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados pela agravante, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da agravada, principalmente acerca da prescrição suscitada. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela da pretensão recursal, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisa que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Além disso, a considero prematura, diante da complexidade do caso em apreço, especialmente no reconhecimento liminar de prescrição de débito, com todos os efeitos jurídico-processuais advindos de uma declaração nesse sentido. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator